Tribunal: STF
Processo: HC 254249
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 973.594/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 5 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional, em decisão assim fundamentada:



    […]



    Na hipótese dos autos, a Corte Local afastou a aventada nulidade da abordagem policial assim fundamentando (e-STJ fls. 28/30): 



    No caso em apreço, policiais militares receberam informações anônimas, via disque-denúncia, de que em determinado imóvel “casa-bomba” - estaria ocorrendo o armazenamento de drogas. 



    Diante de informações tão circunstanciadas, não poderiam os policiais simplesmente omitir-se. 



    Fizeram o que deviam: dirigiram-se ao endereço informado. 



    Ao chegarem, os policiais foram recepcionados por Edmar, filho da proprietária do imóvel, o qual informou que sua genitora alugava o imóvel do numeral 55-B para Roseane. Através da janela, os policiais militares visualizaram grande quantidade de entorpecente no interior do imóvel. A porta deste não estava trancada, apenas encostada. Autorizados por Edmar, os policiais ingressaram e apreenderam 824 porções de maconha, 3.198 porções de cocaína, 90 comprimidos de ecstasy, 120 pontos de LSD (cartela) e 207 frascos contendo de lança-perfume, além de alguns cadernos com anotações sugestivas da contabilidade do tráfico. Edmar exibiu o contrato de locação em nome da ré Rosiane. 



    Como se vê, a entrada no imóvel foi autorizada pelo filho da proprietária. 



    De qualquer modo, consoante dispõe a Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito. 



    Ora, guardar armas de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como entorpecentes para fins de tráfico, são delitos de caráter permanente. Portanto, é lícita a penetração de policiais nos domicílios do autor da infração penal que ali se comete, prescindido o mandado. 



    [...] 



    E o fato de os policiais terem avistado, ainda do lado de fora, as drogas que se achavam no interior da moradia, de si, já era suficiente para conferir justa causa para uma invasão, dispensado o mandado. 



    Logo, não há falar-se em violação de domicílio. 



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há falar em nulidade. 



    […]



    Ademais, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 



    Em relação à agravante prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, é de conhecimento que "A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta, a qual demonstre que o paciente se prevaleceu da pandemia, para a prática do crime, sob pena de responsabilização objetiva do agente" (HC n. 801.406/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.). 



    Na hipótese, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual n. 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20/3/2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar os delitos imputados. Deve, portanto, ser excluída da dosimetria da pena pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva. 



    Desse modo, respeitados os critérios aplicados nas origem e afastando a agravante da calamidade pública, fica pena fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. 



    […]



    Na hipótese dos autos, a Corte local deixou de aplicar a redutora, assentando que "A grande quantidade de drogas variadas 824 porções de maconha, pesando 7.968,1 gramas, 3.198 de porções de cocaína, pesando 556,3 gramas, 207 frascos de lança-perfume, com volume de 2.277 mililitros, 90 comprimidos de ecstasy, pesando 30 gramas, 120 porções de LSD, pesando 1,3 gramas, 630 porções de maconha, pesando 716,6 gramas, 2 tijolos de maconha, pesando 969,4 gramas, 1.250 porções de cocaína, pesando 703,2 gramas, 1 tablete de cocaína, pesando 469,9 gramas -, de si, aponta para a intensa dedicação da apelante às atividades criminosas" (e-STJ fl. 42), além da apreensão, no imóvel incursionado, de "anotações manuscritas alusivas à contabilidade do tráfico" (eSTJ fl. 40). 



    […]



    Dessa forma, concluindo as instâncias ordinárias que o contexto dos autos revela a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 



    […]



    No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a sanção não exceda 8 anos de reclusão, a quantidade do entorpecente apreendido justifica a manutenção de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. 



    […]



    Por fim, quanto ao pedido de manutenção da prisão domiciliar, verifica-se que a alegação defensiva não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, colhe-se das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau às eSTJ fls. 209/210, que foi indeferido o pedido da defesa para que a paciente cumprisse a pena em regime domiciliar, pois, não se tratando mais de prisão cautelar, mas de cumprimento de pena definitiva, qualquer questão atinente ao cumprimento da reprimenda deveria ser pleiteado junto ao Juízo das Execuções criminais competente. Compreensão que encontra amparo da jurisprudência desta Corte. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) “A denúncia anônima isolada não é suficiente para justificar as fundadas razões para entrada em residência do cidadão […]. E, de toda forma, não há prova da referida autorização de ingresso por parte do proprietário”; (b) “A paciente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado”; (c) “necessária aplicação de regime menos gravoso que o fechado”; e (d) “a paciente é mãe de criança de 7 anos de idade”. 



    Ao final, “requer-se a concessão da ordem para a absolvição da paciente ou, subsidiariamente, para a reforma na dosimetria da pena e fixação de regime aberto ou, ao menos, para fixação de regime semiaberto de cumprimento de pena”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente